Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001208-62.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO LIMA FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio. Pena. Individualização. Culpabilidade. Personalidade. Consequências. Comportamento da vítima. Confissão espontânea. 1 – A culpabilidade do réu -- que assassinou o sobrinho, de forma brutal, na residência da irmã (mãe do ofendido) onde o réu morava por mera liberalidade da dona da casa, sem contribuir financeiramente com as despesas -- revela maior grau de reprovabilidade da conduta do que o previsto para o tipo penal. Justifica o exame desfavorável da circunstância. 2 - A personalidade do réu -- que, segundo afirmaram os familiares, agredia fisicamente os sobrinhos e a irmã e abusava sexualmente da sobrinha quando essa tinha apenas 9 anos de idade, além de ameaçá-la para que não revelasse os fatos à família -- se revela cruel e desajustada. Justifica o exame desfavorável dessa circunstância. 3 - Se a vítima não contribuiu para o crime, seu comportamento não pode ser considerado como circunstância do crime. 4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. 5 – Justifica-se o aumento da pena em 2 anos de reclusão -- fração superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato e que corresponde a 1/3 da pena mínima em abstrato--, pelo exame desfavorável da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, sobretudo se levar em consideração a orfandade do filho de tenra idade deixado pelo ofendido. 6 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 7 - Apelação do Ministério Público provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 121, caput, ambos do Código Penal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base, quanto à avaliação das circunstâncias da culpabilidade, da personalidade, do comportamento da vítima e das consequências do crime, razão pela qual entende que deve ser afastada a valoração negativa dessas na primeira fase de dosimetria da pena. Defende que teria sido fixada a fração de aumento pela avaliação negativa, na fração de 1/3 (um terço), devendo haver o redimensionamento da pena-base. Verbera que o órgão julgador teria reduzido o quantum da reprimenda, pela atenuante da confissão espontânea, sem apresentar qualquer motivação concreta, devendo ser reduzida a reprimenda. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 e 121, caput, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “A sentença não fez referência ao fato de o ofendido ter deixado filho de tenra idade órfão. Em razão da morte do ofendido, o filho dele (que tinha aproximadamente um ano na data dos fatos) vive atualmente com a mãe do ofendido (avó da criança), que é idosa e tem que arcar sozinha com as despesas de criação do neto. Afastado o exame do comportamento da vítima em favor do réu, o aumento da pena em 2 anos de reclusão -- fração superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato e que corresponde a 1/3 da pena mínima em abstrato --, é proporcional à gravidade das consequências do crime, sobretudo se levar em consideração a orfandade do filho de tenra idade deixado pelo ofendido. Com relação às outras circunstâncias desfavoráveis -- culpabilidade e personalidade do réu -- deve incidir a mesma fração de aumento de pena fixada pela sentença para o exame desfavorável das consequências do crime -- 1/3 da pena mínima em abstrato, que corresponde a 2 anos de reclusão por circunstância negativa --, vez que guarda proporcionalidade com o grau de reprovabilidade da conduta do réu e com o desajuste de sua personalidade. Fixo, assim, a pena-base em 12 anos de reclusão (...). Não há critérios para se fixar a pena-base, que não segue metodologia puramente matemática. Não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado” (ID 51330052). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (...). Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro Joel Irlan Parcionirk, DJe 27/9/2021). A corroborar: AgRg no HC 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3/5/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que o órgão julgador teria reduzido o quantum da pena, pela atenuante da confissão espontânea, em 1/8 (um oitavo), sem apresentar motivação idônea, devendo ser reduzida a reprimenda. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Demais disso, a turma julgadora decidiu: “Na hipótese, embora tenha dito que agiu em legítima defesa, o réu confessou a autoria do crime. Daí porque deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença. Reduzo a pena em 1/8, fração adotada pela sentença, passando a pena para 10 anos e 6 meses de reclusão” (ID 51330052). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas intangíveis, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027